Tribunal: TJMT
Processo: 8010034-29.2011.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010034-29.2011.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (RECORRIDO), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA - CPF: 051.389.141-20 (RECORRENTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFENSA A HONRA EM ENTREVISTA DE RÁDIO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEBATE ENTRE PESSOAS COM PRETENSÕES POLÍTICAS – DISCUSSÃO NATURAL DE ASSUNTO E POSTURA POLÍTICA – MENÇÃOS UTILIZADAS PARA ATRIBUIR POUCA EXPRESSÃO POLÍTICA – INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA OFENSA A HONRA NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020